Tribunal: TJBA
Processo: 8010731-46.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010731-46.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: SUILAN SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO, LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. ALEGADA MÁ GESTÃO E DESFALQUES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE. LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que afastou a prescrição e reconheceu o direito da parte autora à recomposição dos valores de conta individual vinculada ao PASEP, remetendo a apuração do
quantum debeatur
à fase de liquidação, diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por alegados desfalques/inconsistências em conta individual do PASEP; e (ii) verificar a adequação da sentença ao reconhecer a recomposição de valores, com apuração em liquidação, diante da divergência entre os montantes indicados pelas partes e da distribuição do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.150, firmou que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventual falha na prestação do serviço de administração de conta vinculada ao PASEP e que a pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.
4. No caso concreto, a ciência do alegado prejuízo foi reconhecida no saque integral ocorrido em 16/10/2014, e a ação foi ajuizada em 16/10/2024, dentro do prazo decenal.

5. Mantém-se a remessa do
quantum debeatur
à fase de liquidação diante da divergência de valores e da necessidade de apuração técnica, não se evidenciando comprovação suficiente, pelo banco gestor, da regularidade dos lançamentos impugnados.

6. A orientação jurisprudencial citada no voto aponta que, nas demandas do PASEP, o saque constitui marco objetivo de ciência do alegado prejuízo, para fins de contagem do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença.

Tese de julgamento:

1.

Aplica-se o prazo prescricional decenal (CC, art. 205) à pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, sendo o termo inicial, em regra, a data do saque, quando evidenciada a ciência do saldo disponibilizado.

2.

Havendo divergência relevante quanto ao montante devido, admite-se a apuração do
quantum debeatur
em liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 1.010, II; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

•

STJ, Tema Repetitivo nº 1.150.

•

TJBA, Apelação Cível nº 8015992-57.2024.8.05.0146, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 2ª Vice-Presidência, publ. 05.07.2025.

•

TJBA, Apelação Cível nº 8001326-17.2025.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Vice-Presidência, publ. 09.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8010731-46.2024.8.05.0103
, em que figuram, como Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
.
, e, Apelado,
SUILAN SOUZA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.